Tribunal: TCU
Processo: 020.191/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6903/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais e ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria de Elza César Serio (XXX.660.146-XX), Ieda de Fátima Ávila Santos (XXX.888.106-XX), Maria Beatriz Neves Leite (XXX.627.446-XX); Maria Lúcia Munhoz (XXX.871.306-XX) e ordenar a medida saneadora proposta pelo Ministério Público junto ao TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.191/2019-7 (Aposentadoria) 1.1. Interessados: Elza César Serio (XXX.660.146-XX); Ieda de Fátima Ávila Santos (XXX.888.106-XX); Márcia Terezinha Camargos Viana Lara (XXX.876.326-XX); Maria Beatriz Neves Leite (XXX.627.446-XX); Maria Lúcia Munhoz (XXX.871.306-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: diligenciar a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Belo Horizonte/MG para que, em relação à ex-servidora Márcia Terezinha Camargos Viana Lara (CPF n.o XXX.876.326-XX), envie cópia dos seguintes documentos: 1.7.1. planilha de cálculo relativa à média das 80% maiores remunerações utilizada para o pagamento dos proventos, na forma da Lei 10.887/2004; 1.7.2. mapa de tempo de contribuição da interessada, bem como das certidões averbadas para a aposentadoria em questão.